Tribunal: TJDFT
Processo: 0715906-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. PRESSUPOSTOS AUSENTES. TEMA 817 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 851.451/DF. TARE. INCIDENTE NÃO ADMITIDO.
1. Nos termos do ordenamento jurídico vigente, a instauração do IRDR exige simultaneamente a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre questão unicamente de direito, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica e a existência de julgamento pendente sobre o tema. Dispõe ainda o referido ordenamento que a matéria apontada como controvertida não tenha sido afetada pelos Superior Tribunal de Justiça e/ou pelo Supremo Tribunal Federal.
2. No caso em estudo, há correlação de temas entre a questão litigiosa do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva e o Tema 817, visto que eventual procedência do Recurso Extraordinário 851.421/DF, poderá reconhecer a inconstitucionalidade da norma e como consequência provável fixar a tese de que os Estados e o Distrito Federal não podem conceder a remissão dos tributos decorrentes do TARE.
3. A vedação normativa à instauração do incidente de resolução de demanda repetitiva em matéria já afetada pelos tribunais superiores tem o escopo de evitar decisões contraditórias que possuam efeito vinculante, gerando insegurança jurídica.
4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido.